Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-96.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SEM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE PLANO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela operadora de telefonia e recurso adesivo do autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedidos da exordial.
2. Em se tratando de alteração de plano de telefonia realizada via telefone, somente a ré poderia produzir a prova de que o autor havia anuído com a migração para outro plano oferecido pela empresa, bem como quanto à regularidade da cobrança no valor ajustado, com o devido aceite por parte do consumidor das condições do plano, ônus do qual não se desincumbiu. O autor demonstrou que desde o início da alteração do plano impugnou o valor que estava sendo cobrado pelo serviço, solicitando a correção. Destaca-se que o autor procurou o Procon/DF para tentar resolver seu problema, sendo autuado o processo no.: 53.001.013.19.00022.69 e interpôs uma ação no Juizado especial, que foi extinta em razão da necessidade de produção de prova pericial, uma vez que a operadora apresentou um contrato de alteração de plano, com assinatura que autor repudia como sendo falsa. Diante da reiteração da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da inexistência de qualquer justificativa ao ocorrido, violando, desse modo, a boa-fé que deve permear toda relação contratual, incide a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei n. 8.078/90.
3. Muito embora a jurisprudência seja firme no sentido de que o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da empresa requerida aos inúmeros reclames da parte consumidora, que buscou diversas vezes a solução administrativa do problema, sem êxito e, se vendo obrigada a ajuizar a presente ação para garantir os seus direitos, supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade.
4. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Norteada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização por danos morais fixada na sentença é capaz de atender às peculiaridades do caso concreto a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
5. Recursos conhecidos e improvidos.